Tribunal: TJMT
Processo: 1015594-83.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015594-83.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO DOS SANTOS - CPF: 321.383.931-00 (AGRAVANTE), DAVID FERREIRA MAIA NETO - CPF: 708.930.631-34 (AGRAVADO), ALAN DAVID DE OLIVEIRA - CPF: 032.439.831-00 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANA DA SILVA NUNES - CPF: 702.854.621-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. VEÍCULO AUTOMOTOR. SUSPENSÃO DE RESTRIÇÃO JUDICIAL. BOA-FÉ NA AQUISIÇÃO ANTERIOR À CONSTRIÇÃO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos dos embargos de terceiro que suspendeu a eficácia dos atos constritivos incidentes sobre veículo.

2.O bem foi objeto de constrição na ação declaratória de nulidade de negócio jurídico ajuizada pelo agravante contra terceiro, sob a alegação de venda a
non domino
.

3.A decisão agravada reconheceu a posse e propriedade do veículo por parte do embargante, que o adquiriu antes da ordem de constrição, e deferiu tutela de urgência para garantir o exercício do direito de propriedade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência nos embargos de terceiro, com base na alegação de aquisição de bem móvel por terceiro de boa-fé antes da decretação da restrição judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.Nos termos do art. 674 do CPC, os embargos de terceiro constituem via adequada para a defesa de posse ou propriedade de bem objeto de constrição judicial incidente sobre pessoa alheia à relação processual.

6.A concessão de tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme dispõe o art. 300 do CPC.

7.O agravado demonstrou, mediante prova documental, que adquiriu o bem em 13.06.2023, mediante pagamento regular, inexistindo qualquer restrição judicial à época da tradição. A restrição apenas foi imposta em 17.11.2023.

8.A boa-fé na aquisição é presumida diante da ausência de impedimentos no momento da aquisição, o que autoriza a proteção possessória e dominial por meio dos embargos de terceiro, inclusive com concessão de tutela provisória para afastar constrição superveniente.

9.A controvérsia sobre eventual nulidade da cadeia dominial depende de dilação probatória e é própria da ação principal, não sendo apta, nesta fase recursal, a afastar a eficácia da posse e propriedade exercidas pelo embargante.

10.A decisão agravada está devidamente fundamentada e é compatível com a natureza precária e reversível da tutela de urgência, não havendo ilegalidade ou abuso de poder que justifique sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.Agravo de instrumento não provido.

Tese de julgamento:
“1. É admissível a concessão de tutela de urgência em embargos de terceiro, quando demonstrada a posse ou propriedade do bem por terceiro de boa-fé antes da constrição judicial. 2. A discussão sobre a validade do negócio jurídico celebrado por terceiro alheio à lide não impede a proteção possessória e dominial em sede de cognição sumária.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 674 e 678.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Paulo dos Santos contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos dos embargos de terceiro movidos por David Ferreira Maia Neto, os quais visam à exclusão de restrição judicial incidente sobre o veículo Camionete MITSUBISHI L200 Sport 4X4 GLS, placa JZV-6313, Renavam 824666518, cor prata, ano/modelo 2004/2004.

O juízo da causa deferiu a pretensão do embargante, ora agravado, para suspender a eficácia dos atos constritivos anteriormente determinados nos autos da ação declaratória de nulidade de negócio jurídico (no 1038807-80.2023.8.11.0003), ajuizada pelo agravante em face de Alan David de Oliveira.

O agravante sustenta que o veículo em litígio foi oferecido como forma de pagamento em contrato de compra e venda de imóvel, celebrado com Alan David de Oliveira.

No entanto, afirma que referido negócio jurídico seria nulo, uma vez que teria sido firmado com parte sem legitimidade para dispor do bem, caracterizando, assim, hipótese de venda
a non domino
.

Com base nessa premissa, argumenta que a propriedade do veículo

não poderia ter sido validamente transferida ao embargante, e que, a manutenção da tutela de urgência deferida pelo juízo de origem compromete a efetividade da ação principal, pois possibilita a eventual alienação do bem a terceiros, o que poderá frustrar a eficácia de uma futura decisão de mérito favorável.

Decisão de id. 287035359 indeferindo a liminar recursal.

Em contrarrazões, o agravado sustenta que adquiriu o veículo objeto da lide de boa-fé, mediante pagamento regular e sem qualquer impedimento registrado junto ao Detran à época da compra, realizada em 13/06/2023.

Afirma que somente em 17/11/2023 foi determinada judicialmente a restrição, já após a tradição e transferência do bem, ocasião em que foi surpreendido com o bloqueio para licenciamento e transferência.

Argumenta, ademais que a tutela de urgência deferida na origem encontra respaldo no artigo 678 do CPC, uma vez que comprovou documentalmente a posse e a propriedade do veículo, sendo terceiro de boa-fé e parte ilegítima para suportar os efeitos de uma lide da qual não participou.

Por fim, defende que a decisão recorrida deve ser mantida, por preservar sua posse e o exercício regular de seu direito de propriedade enquanto se discute a validade do negócio entre o agravante e o terceiro alienante (id. 292825396).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

O presente agravo de instrumento visa à reforma da decisão que, nos autos dos embargos de terceiro (no 1013113-75.2024.8.11.0003), suspendeu os atos constritivos incidentes sobre o veículo MITSUBISHI L200 Sport 4X4 GLS, placa JZV-6313, Renavam 824666518, cor prata, ano/modelo 2004/2004. Tais atos haviam sido determinados na ação principal (no 1038807-80.2023.8.11.0003), ajuizada por Paulo dos Santos em face de Alan David de Oliveira, em que se pleiteia a nulidade de negócio jurídico fundado em suposta fraude.

O agravante sustenta que o bem foi alienado por terceiro sem legitimidade para dispor do patrimônio, o que caracterizaria venda
a non domino
e comprometeria a eficácia da tutela jurisdicional postulada na ação originária, dado o risco de dissipação do bem.

A controvérsia ora apreciada restringe-se, portanto, à verificação da presença dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência nos embargos de terceiro, nos termos dos artigos 300 e 678 do Código de Processo Civil.

Os embargos de terceiro constituem instrumento de salvaguarda patrimonial daquele que, não sendo parte na ação originária, sofre constrição sobre bem que possui ou do qual alega ser legítimo proprietário (CPC, art. 674). Exigem, por sua natureza, prova sumária da posse ou propriedade e a demonstração de que a constrição judicial representa ameaça concreta a direito de terceiro alheio à lide principal.

No caso, o agravado demonstrou documentalmente ter adquirido o veículo em 13/06/2023, mediante pagamento regular e ausência de qualquer restrição administrativa ou judicial à época, o que evidencia, a princípio, sua boa-fé na aquisição.

A restrição somente foi determinada judicialmente em 17/11/2023, ou seja, meses após a tradição do bem, por decisão proferida na ação declaratória ajuizada pelo agravante.

O juízo de origem, ao conceder a medida liminar, fundamentou-se na anterioridade da posse e da propriedade alegada pelo embargante, na boa-fé aparente evidenciada nos autos e na necessidade de evitar dano de difícil reparação decorrente da permanência de restrições que obstam o exercício regular do direito de propriedade sobre bem móvel de uso ordinário.

A alegação de vício na cadeia dominial do bem, ainda que juridicamente relevante, demanda dilação probatória e exame aprofundado de mérito, incabível nesta sede recursal, sob pena de indevida supressão de instância. A cognição do agravo limita-se à verificação da regularidade da tutela provisória concedida com base em cognição sumária e em elementos documentais, não sendo possível infirmar, nesta fase, a boa-fé do terceiro adquirente.

Eventual procedência da ação principal permitirá ao juízo adotar as providências adequadas à recomposição do patrimônio do agravante, inclusive mediante reversão da medida ora impugnada, o que evidencia sua natureza precária e reversível.

Presentes, portanto, os requisitos do art. 300 do CPC, a probabilidade do direito e o perigo de dano impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Face ao exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025